Tribunal: TJMT
Processo: 1007257-47.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007257-47.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LEUZIMAR ALVES CORDEIRO - CPF: 487.808.201-15 (AGRAVANTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGIME SEMIABERTO – REITERADAS FALTAS – ROMPIMENTO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – REGRESSÃO AO REGIME FECHADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – JUSTIFICATIVAS – DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – DESCABIMENTO – DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS PARA O CUMPRIMENTO DO REGIME ESTABELECIDO – JUSTIFICATIVA INFUNDADA – RECURSO DESPROVIDO.

A falta de comprometimento do agravante com as condições assumidas para o regime carcerário semiaberto, evidenciado pela sua reiteração em descumprir as condições estabelecidas revela sua total indiferença às obrigações do regime intermediário, razão pela qual merece ser mantida a regressão de regime, uma vez que o comportamento – mal uso e rompimento de tornozeleira eletrônica – caracteriza falta grave, nos moldes estabelecidos pelo artigo 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, e também pelo artigo 50, inciso V, da mesma Lei, que se aplica por analogia, uma vez que embora o agravante cumpria pena em regime semiaberto, as condições impostas se coadunam com o regime aberto.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara:

Cuida-se de recurso de agravo em execução penal interposto pela Defensoria Pública estadual, em benefício de
Leuzimar Alves Cordeiro
, e, em adversidade à decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos do processo executivo de pena n. 0005556-71.2012.8.11.0004, o regrediu ao regime fechado, para dar continuidade ao cumprimento de sua reprimenda.

Nas razões recursais anexas (Id 85304475), a defesa assevera que o reeducando apresentou justificativas plausíveis, tendo em vista que não conseguia obter emprego lícito em razão do uso da tornozeleira eletrônica, além do que ele não cometeu qualquer outro delito ao tempo que permaneceu no regime semiaberto, de modo que sua regressão ao regime fechado é desproporcional à falta praticada.

Diante desses argumentos, em síntese, pede que seja revista a decisão proferida pelo Juízo singular, e, consequentemente, dado provimento ao recurso para revogar a decisão de primeiro grau e restabelecer o regime semiaberto.

Ao fim, apresenta prequestionamento genérico.

As contrarrazões foram apresentadas, oportunidade em que o
parquet
rebate os argumentos defensivos e pede que seja negado provimento ao recurso interposto. (Id 85304475).

Em Juízo de retratação, a decisão invectivada foi mantida pelos próprios fundamentos (Id 85304475).

No parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino manifesta-se pelo
desprovimento
do presente recurso de agravo em execução penal, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO – DECISÃO QUE REGREDIU DEFINITIVAMENTE O RECUPERANDO PARA O REGIME MAIS GRAVOSO, EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS – INCONFORMISMO DA DEFESA – ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DA DECISÃO DE REGRESSÃO, DIANTE DA FALTA COMETIDA – INOCORRÊNCIA – “O REEDUCANDO QUE NÃO UTILIZA ADEQUADAMENTE A TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, DEIXANDO DE RECARREGÁ-LA OU FAZENDO USO SEM BATERIA SUFICIENTE, IMPOSSIBILITANDO, COM ISSO, SEU MONITORAMENTO EM PERÍODO INTEGRAL, COMETE FALTA GRAVE, FICANDO SUJEITO À REGRESSÃO DE REGIME, A TEOR DO ARTIGO 146-C, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL” (N.U 1004990-10.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, JULGADO EM 12/06/2018, PUBLICADO NO DJE 12/06/2018) – O MAL USO DO EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO CONFIGURA O COMETIMENTO DA FALTA GRAVE, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 146-C, INCISO II E PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO VI, DA LEP – ACERTADA, PORTANTO, A DECISÃO QUE REGREDIU O APENADO PARA O REGIME FECHADO – DESPROVIMENTO AO RECURSO”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

Como relatado,
Leuzimar Alves Cordeiro
maneja o presente agravo em execução penal, por intermédio da Defensoria Pública estadual, visando reverter a decisão que o regrediu ao regime fechado.

Consta dos autos que
Leuzimar Alves Cordeiro
reponde ao processo executivo de pena n. 000556-71.2012.8.11.0004, no qual cumpre reprimendas unificadas relativas a três condenações – prática de crimes de furto qualificado e roubos majorados – atestado de pena (Id 85304475).

Antes de adentrar no cerne da questão, entendo pertinente traçar um breve retrospecto sobre a situação de cumprimento de pena do agravante.

Desde o ano de 2013, quando cumpria reprimenda em regime semiaberto, o reeducando já não respeitava as condições estabelecidas no regime intermediário, tanto que a própria Defensoria Pública tinha dificuldades para contactá-lo, chegando a requerer audiência de justificação para que ele próprio apresentasse justificativas quanto às inadimplências (Id 85304474, p. 94).

Nesta primeira oportunidade, o magistrado
a quo
acolheu as justificativas, e, ainda, concedeu a progressão ao regime aberto, mediante cumprimento de determinadas obrigações (Id 85304474, pp. 107-108).

Entretanto, o reeducando deixou de cumprir com as condições impostas, fazendo-se necessária a expedição de mandado de prisão em seu desfavor, e, após a sua captura, e realização de nova audiência de justificação, ele foi regredido ao regime semiaberto, em 20.8.2015, oportunidade em que foram estabelecidas novas condições para o cumprimento da pena. (Id 85304474, pp. 184-185).

Contudo, novamente, conforme consta na decisão anexa (Id 85304474, pp. 219-220), ele não cumpriu com as condições estabelecidas, inclusive praticou novo delito, e permaneceu foragido desde 24.12.2015, até que foi preso em abril/2016, no Estado de Goiás.

Em fevereiro de 2017, após audiência de justificação, e, tendo em vista o tempo que permaneceu regredido cautelarmente,
Leuzimar Alves Cordeiro
foi novamente agraciado, permanecendo no regime semiaberto, desta vez, condicionado ao uso de tornozeleira eletrônica, por causa de sua renitência em cumprir as obrigações anteriores (Id 85304475, pp. 16-18).

Ocorre que, ainda assim, praticou falta grave, deixando de cumprir com as condições impostas, o que culminou com sua regressão cautelar, em 5.12.2017, fazendo-se necessária a expedição de mandado de prisão (Id 85304475, pp. 56-57).

O mandado de prisão foi cumprido em março de 2018, ocasião em que o reeducando foi preso na Comarca de Canarana.

Realizou-se a audiência de custódia e justificação, e o magistrado singular assim decidiu:

“(...) em áudio, não acatando a justificativa, mantendo, porém o réu no regime semiaberto com alteração da data base para 30.03.2018, com impedimento de induto e comutação, determinando expedição de alvará de soltura, intimando o réu para cumprimento das condições fixadas na fl.258, inclusive monitoração eletrônica, devendo o reeducando comparecer no dia 05.04.2018 no período da manhã para instalação do aparelho, determinando, por fim, confecção de novo cálculo com data-base dia 30.03.2018 e interrupção entre 04.09.2017 e 29.03.2018.”
(Id 85304475, p. 71).

Em 31.10.2018, o Diretor da Cadeia Pública de Barra do Garças comunicou ao Juízo da Execução Penal que o reeducando não estava respeitando as obrigações relativas ao uso da tornozeleira eletrônica, a qual estava permanecendo reiteradamente desligada.

Por sua vez, o Ministério Público requereu a regressão de regime, enquanto a defesa apresentou as justificativas do reeducando e requereu a progressão de regime ao aberto.

Ainda assim, o magistrado manteve o agravante no regime semiaberto, alterando-se, contudo, a data-base para obtenção de benefícios, para o dia 19.9.2018, descontando o período de setembro de 2018 a janeiro de 2019, como pena cumprida (Id 85304475, pp. 121-123).

Todavia, pela quarta vez, o reeducando deixou de cumprir com as obrigações impostas ao cumprimento de sua reprimenda no regime semiaberto, conforme noticiado pelo Diretor da Cadeia Pública de Barra do Garças (Id 85304475, pp. 171-172).

Finalmente, o reeducando foi regredido cautelarmente ao regime fechado, nos seguintes termos:

“Como bem relatado pelo Ministério Público na mov. 16.1, o histórico de descumprimento da monitoração eletrônica se arrasta desde o ano de 2018, quando não foi acatada sua justificativa em sede da decisão de fl. 306 (item 1.4).

Novamente em fevereiro de 2019, diante do descumprimento sistemático das condições foi proferida decisão às fls. 341/342 (item 1.4), negando-lhe progressão ao regime aberto e determinando a respetiva alteração de data-base.

Em sede do ofício acostado na mov. 8.1, detecta-se que o reeducando não estava cumprindo o recolhimento domiciliar noturno e não estava efetuando o adequado carregamento de sua tornozeleira eletrônica por vários dias no período de 27.08.2019 até 27.09.2019.

Novo ofício acostado na mov. 12.1, informa que o equipamento de monitoração eletrônica foi desativado a partir de 18.10.2019, em razão da ausência de manutenção do equipamento e em razão de a equipe de monitoramento não ter logrado êxito em localizá-lo.

Este cenário revela a prática de falta grave passível de regressão de regime, nos termos do art. 146-C, parágrafo único, inciso I, da LEP.

A justificativa da Defesa não se sustenta, eis que a monitoração eletrônica imposta como condição de regime é compatível e recomendável aos presos em regime semiaberto, que nesta comarca já não são obrigados à frequentar colônia agrícola ou industrial e nem realizam pernoite na cadeia pública, de modo que, uma das formas de controle acerca do cumprimento da reprimenda é, de fato, a monitoração eletrônica.

Tal medida não viola a dignidade humana, pois a partir do instante em que o cidadão se permite a praticar intencionalmente um delito, fica sujeito às suas consequências jurídico-penais, de modo que, considerando o caráter polifuncional da pena, entra em cenário seu caráter retributivo.

Assim, não acolho a justificativa apresentada na mov. 19.1, e regrido cautelarmente o reeducando ao regime fechado.”
(Id 85304475, pp. 204-205).

Após realização da audiência de justificação, desta vez não foram acolhidas suas justificativas, e, em 24.12.2020, o reeducando foi regredido definitivamente ao regime mais gravoso. (Id 85304475, pp. 214-215).

Contra essa decisão insurge-se a defesa, alegando no presente recurso de agravo em execução, em síntese, que o rompimento da tornozeleira eletrônica se deu porque o reeducando
não conseguia obter emprego lícito em razão do uso do equipamento, além do que ele não cometeu qualquer outro delito ao tempo que permaneceu no regime semiaberto, de modo que sua regressão ao regime fechado é desproporcional à falta praticada.

Contudo, ante as circunstâncias fáticas descritas, não é preciso grandes esforços para concluir que a pretensão defensiva é de toda descabida.

I
nfere-se da documentação acostada aos autos que o reeducando simplesmente deixou de cumprir com as condições inerentes ao regime prisional semiaberto, por sua própria conta e risco, e por diversas vezes.

Como exaustivamente se sabe, o regime semiaberto é fundado essencialmente no senso de disciplina e auto responsabilidade, qualidades estas que o reeducando prova não possuir, visto que decidiu por si só abandonar o cumprimento de pena, de forma reiterada, frustrando os fins da execução penal e traindo a confiança nele depositado pelo Estado – frise-se –, desde o ano de 2013 ele vem sendo agraciado pelo Juízo da Execução Penal, e, mesmo assim demonstrou por quatro vezes o seu total descaso com o Poder Judiciário.

Ao que tudo indica, o reeducando não compreendeu que a sua liberdade encontra-se restringida.

Portanto, é inegável que a
falta de comprometimento do agravante com as condições assumidas para o regime carcerário semiaberto demonstra que se tornou regra, caracterizando a sua total indiferença às obrigações do regime mais benéfico, daí porque merece permanecer em regime fechado até que demonstre aptidão para que possa dar continuidade ao cumprimento da pena em regime menos gravoso.

Com efeito, ao reeducando não é dado o direito de decidir quanto ao uso do equipamento de monitoração eletrônica, mas, sim, cumprir com todas as obrigações impostas.

É inegável que seu comportamento caracterizou falta grave, nos moldes estabelecidos pelo artigo 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, assim como o disposto no artigo 50, inciso V, da mesma Lei, que aqui se aplica por analogia, uma vez que embora o reeducando cumpra pena em regime semiaberto, não se pode olvidar que as condições impostas se coadunam com o regime aberto.

Trata-se, portanto, de circunstâncias que revelam, sem maior esforço, a necessidade de lhe impor regime mais gravoso, para que respeite as condições e obrigações estabelecidas e, caso alcance novamente os requisitos necessários, voltará ao regime semiaberto, dando mais valor às benesses conferidas.

Dessarte, a regressão de regime visa resguardar a credibilidade da Justiça e é medida impositiva, uma vez que, conforme comprovado nos autos, a finalidade da pena de regeneração e ressocialização de
Leuzimar Alves Cordeiro
não está sendo alcançada por vontade e deliberação dele próprio, que pauta o seu comportamento de forma irresponsável diante do descumprimento das obrigações assumidas no regime menos gravoso e, ao contrário do que alegado pela defesa, enquanto permaneceu outras vezes no regime de semiliberdade, voltou a praticar ilícitos penais.

Pelo exposto, e, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de agravo em execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021